Tribunal: TJDFT
Processo: 0055782-71.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0055782-71.2010.8.07.0001 APELANTE: AGRICOLA XINGU S/A APELADO: DUNALVA MARIA DE RESENDE, ODILSON ABADIO DE RESENDE, PAULO SERGIO MATIAS DE ALMEIDA, SILVANA MARCIA SACARDO RESENDE DESPACHO Ante a impossibilidade de efetuar no prazo estimado o complemento indicado no id. 18367714, adio o julgamento para a Sessão do dia 02/09/2020, impreterivelmente, aproveitando as inscrições já realizadas para sustentação oral. I. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR